Tribunal: STF
Processo: ARE 1211485
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. REPASSE DE VALORES AOS MUNICÍPIOS. SISTEMÁTICA DE ENTREGA DOS REFERIDOS RECURSOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL.



    1.  Conforme consignado na decisão agravada, a matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.